Tribunal: TJMT
Processo: 1044580-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044580-75.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDOMIRO DE OLIVEIRA MAIA - CPF: 412.043.871-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentado que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, alegando ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, imputando ao banco apelado falha no dever de informação, abusividade contratual e formação de “dívida infinita”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se incidem decadência ou prescrição sobre a pretensão de reconhecimento de nulidade contratual e revisão das cobranças;

(
ii
) estabelecer se houve vício de consentimento e falha no dever de informação capazes de autorizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado convencional, com recálculo dos encargos e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reconhecimento da nulidade contratual possui natureza declaratória e, por isso, não se submete a prazo decadencial específico.

A prescrição aplicável às cobranças fundadas em relação contratual é a decenal prevista no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento da Corte Especial do STJ, incidindo a partir de cada pagamento.

O cartão de crédito consignado (RMC) possui mecânica que gera amortização mínima automática e financiamento rotativo, fato que exige informação clara e ostensiva ao consumidor.

A instituição financeira não comprova ter prestado informações suficientes sobre o funcionamento da modalidade, especialmente quanto à amortização mínima, encargos rotativos e risco de perpetuidade da dívida.

A ausência de informação adequada e a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor aposentado evidenciam vício de consentimento e violação dos deveres de transparência e boa-fé objetiva previstos no CDC.

O parcelamento automático do saldo devedor sem comprovação de autorização específica intensifica a abusividade e reforça o desequilíbrio contratual.

A conversão da contratação para empréstimo consignado convencional é medida adequada para restaurar o equilíbrio contratual, autorizada pelo art. 6o, V, do CDC e pelo art. 170 do CC, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não há demonstração de má-fé da instituição financeira, sendo inaplicável a dobra do art. 42 do CDC.

A atualização das quantias restituíveis deve observar exclusivamente a Taxa Selic, afastada sua cumulação com o INPC.

O mero descumprimento contratual, sem conduta abusiva ou fraudulenta apta a causar lesão extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara e adequada acerca da natureza e do funcionamento do cartão de crédito consignado (RMC) caracteriza vício de consentimento e prática abusiva, impondo a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional.

A contratação de cartão de crédito consignado, cuja dinâmica impede a amortização efetiva da dívida e gera endividamento contínuo, viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva previstos no CDC.

O recálculo do contrato convertido deve observar a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição de valores pagos a maior após o recálculo é devida na forma simples, diante da inexistência de má-fé da instituição financeira.

A atualização monetária das quantias restituíveis deve observar exclusivamente a Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.

O mero descumprimento contratual não gera indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 170, 178, II, 205 e 206, §3o, IV; CDC, art. 6o, V,
arts
. 39 e 46; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.110.103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10.04.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1044580-75.2024.8.11.0002

APELANTE: CLAUDOMIRO DE OLIVEIRA MAIA

APELADO: BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDOMIRO DE OLIVEIRA MAIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito
c/c
repetição do indébito e ressarcimento de danos morais ajuizada em face do BANCO BMG S
/
A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) não conhecia os termos da contratação do negócio jurídico; b) vem sofrendo descontos em seu holerite há mais de cinco anos, acreditando que estes valores estavam quitando o contrato, quando na verdade se tratava de uma "dívida infinita"; c) foi induzido a contratar um empréstimo na modalidade de cartão de crédito, com taxa de juros muito mais alta que o empréstimo consignado convencional; d) o banco apelado se aproveitou de sua vulnerabilidade, na condição de aposentado, para realizar a contratação sem transparência; e) não foi informado acerca dos encargos da operação, configurando vício de consentimento; f) o banco realizou descontos mínimos do histórico de crédito sem abater o saldo devedor e efetuou parcelamento automático do saldo, gerando outra dívida com taxa de juros embutida; g) houve violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação, além de oneração excessiva do consumidor. Requer a reforma da sentença para que seja convertida a operação de crédito firmada entre as partes para as condições gerais do empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade, além de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando,
em prejudicial de mérito
, a ocorrência de prescrição e decadência.

É o relatório.

VOTO
(Prejudiciais de mérito – Prescrição e Decadência)

Eminentes pares
:

Em suas contrarrazões, alega o banco apelado a decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso,
o autor
pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência de violação de normas do
CDC
, em especial a falha no dever de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no
CDC
ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, argui a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 0
3
(
três
) anos, previsto no art. 206 §
3
o inciso
I
V do CC.

Pois bem.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados a partir de
dezembro/2019
(id
334851435
), portanto não há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
20/12/2024
.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e ressarcimento de danos morais, alegando, em síntese, que o requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo decorrente de Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentou que houve vício de consentimento quanto à contratação, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, e não um cartão de crédito consignado. Requereu a cessação dos descontos, a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A controvérsia central dos autos gravita em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, bem como da existência ou não de vício de consentimento na contratação.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza-se como modalidade contratual híbrida, que conjuga elementos do cartão de crédito tradicional com o desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário, limitado a determinado percentual da remuneração do consumidor.

Diferentemente do empréstimo consignado convencional, no qual há amortização programada do saldo devedor mediante parcelas fixas descontadas diretamente da remuneração do mutuário, no cartão de crédito consignado apenas o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente, podendo o restante do saldo ser pago pelo consumidor ou financiado mediante a incidência de encargos rotativos, geralmente mais elevados que os praticados em empréstimos consignados.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o banco apelado logrou demonstrar a existência de contratação do cartão de crédito consignado, apresentando o contrato assinado, bem como comprovantes de transferências eletrônicas realizadas em favor deste, a título de saques no cartão.

Não obstante, impende perquirir se, a despeito da formalização contratual, houve efetiva compreensão pelo consumidor acerca da natureza e das consequências do negócio jurídico celebrado, especialmente considerando sua condição de
hipervulnerável
, na qualidade de aposentado.

Nesse contexto, emerge como questão fundamental a verificação do cumprimento, pelo banco apelado, do dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços oferecidos, conforme preconizado pelo
CDC
.

Da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que, embora o contrato formalmente indique tratar-se de cartão de crédito consignado, não há elementos suficientes para demonstrar que o apelante foi adequadamente informado sobre as peculiaridades dessa modalidade contratual, notadamente quanto ao mecanismo de amortização da dívida e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Com efeito, chama atenção o fato de que, conforme demonstrado pelo apelante, após anos de descontos em seu benefício previdenciário, o saldo devedor não apresentou redução significativa, evidenciando o caráter potencialmente perpétuo da dívida, situação que dificilmente seria aceita por um consumidor plenamente informado sobre as condições contratuais.

Ademais, verifica-se que o banco apelado realizou parcelamento automático do saldo devedor, conforme demonstrado na fatura de outubro/2023, que apresentava saldo de R$ 5.295,83, o qual foi objeto de parcelamento no mês subsequente, em prestações de R$ 164,39, sem que haja nos autos comprovação de que tal procedimento tenha sido expressamente autorizado pelo consumidor.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

Nesse contexto
,

considerando a principiologia consumerista aplicável à espécie, notadamente os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como a interpretação mais favorável ao consumidor, forçoso reconhecer que o banco apelado não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que prestou informações claras e adequadas ao consumidor sobre a natureza e as consequências do contrato de cartão de crédito consignado.

Estabelecida a premissa de que houve falha no dever de informação por parte do banco apelado, impende analisar a alegada abusividade contratual e a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
o
apelante.

A abusividade contratual, no contexto das relações de consumo, caracteriza-se pela presença de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, ou estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou excessivamente onerosas.

No caso em análise, verifica-se que o mecanismo de funcionamento do cartão de crédito consignado, com desconto apenas do valor mínimo da fatura e incidência de encargos rotativos sobre o saldo remanescente, aliado à ausência de informação clara e adequada ao consumidor, resultou em situação de onerosidade excessiva, com a perpetuação da dívida ao longo dos anos.

Tal circunstância evidencia desequilíbrio contratual incompatível com a boa-fé objetiva e com a função social do contrato, princípios norteadores das relações contratuais contemporâneas, especialmente aquelas regidas pelo
CDC.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional apresenta-se como medida adequada para restaurar o equilíbrio contratual e preservar a função social do contrato, em consonância com a expectativa legítima do consumidor no momento da contratação.

Não obstante a argumentação do banco apelado no sentido da impossibilidade técnica de conversão do contrato, por se
tratarem
de modalidades distintas, tal circunstância não constitui óbice intransponível à efetivação da medida, uma vez que o Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, pode determinar a adequação do contrato às normas de ordem pública estabelecidas pelo
CDC
, conforme autoriza o artigo 6o, inciso V, do referido diploma legal.

Destarte, considerando a falha no dever de informação e a abusividade contratual evidenciada nos autos, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, com a aplicação da taxa média de mercado para esta modalidade, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado
em benefício previdenciário
, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal
comum
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor.

No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é
manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados

em benefício previdenciário
divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade
.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
2
%
(
doze por cento)
sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentado que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, alegando ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, imputando ao banco apelado falha no dever de informação, abusividade contratual e formação de “dívida infinita”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se incidem decadência ou prescrição sobre a pretensão de reconhecimento de nulidade contratual e revisão das cobranças;

(
ii
) estabelecer se houve vício de consentimento e falha no dever de informação capazes de autorizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado convencional, com recálculo dos encargos e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reconhecimento da nulidade contratual possui natureza declaratória e, por isso, não se submete a prazo decadencial específico.

A prescrição aplicável às cobranças fundadas em relação contratual é a decenal prevista no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento da Corte Especial do STJ, incidindo a partir de cada pagamento.

O cartão de crédito consignado (RMC) possui mecânica que gera amortização mínima automática e financiamento rotativo, fato que exige informação clara e ostensiva ao consumidor.

A instituição financeira não comprova ter prestado informações suficientes sobre o funcionamento da modalidade, especialmente quanto à amortização mínima, encargos rotativos e risco de perpetuidade da dívida.

A ausência de informação adequada e a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor aposentado evidenciam vício de consentimento e violação dos deveres de transparência e boa-fé objetiva previstos no CDC.

O parcelamento automático do saldo devedor sem comprovação de autorização específica intensifica a abusividade e reforça o desequilíbrio contratual.

A conversão da contratação para empréstimo consignado convencional é medida adequada para restaurar o equilíbrio contratual, autorizada pelo art. 6o, V, do CDC e pelo art. 170 do CC, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não há demonstração de má-fé da instituição financeira, sendo inaplicável a dobra do art. 42 do CDC.

A atualização das quantias restituíveis deve observar exclusivamente a Taxa Selic, afastada sua cumulação com o INPC.

O mero descumprimento contratual, sem conduta abusiva ou fraudulenta apta a causar lesão extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara e adequada acerca da natureza e do funcionamento do cartão de crédito consignado (RMC) caracteriza vício de consentimento e prática abusiva, impondo a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional.

A contratação de cartão de crédito consignado, cuja dinâmica impede a amortização efetiva da dívida e gera endividamento contínuo, viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva previstos no CDC.

O recálculo do contrato convertido deve observar a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição de valores pagos a maior após o recálculo é devida na forma simples, diante da inexistência de má-fé da instituição financeira.

A atualização monetária das quantias restituíveis deve observar exclusivamente a Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.

O mero descumprimento contratual não gera indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 170, 178, II, 205 e 206, §3o, IV; CDC, art. 6o, V,
arts
. 39 e 46; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.110.103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10.04.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Prejudiciais de mérito – Prescrição e Decadência)

Eminentes pares
:

Em suas contrarrazões, alega o banco apelado a decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso,
o autor
pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência de violação de normas do
CDC
, em especial a falha no dever de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no
CDC
ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, argui a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 0
3
(
três
) anos, previsto no art. 206 §
3
o inciso
I
V do CC.

Pois bem.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados a partir de
dezembro/2019
(id
334851435
), portanto não há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
20/12/2024
.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e ressarcimento de danos morais, alegando, em síntese, que o requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo decorrente de Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentou que houve vício de consentimento quanto à contratação, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, e não um cartão de crédito consignado. Requereu a cessação dos descontos, a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A controvérsia central dos autos gravita em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, bem como da existência ou não de vício de consentimento na contratação.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza-se como modalidade contratual híbrida, que conjuga elementos do cartão de crédito tradicional com o desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário, limitado a determinado percentual da remuneração do consumidor.

Diferentemente do empréstimo consignado convencional, no qual há amortização programada do saldo devedor mediante parcelas fixas descontadas diretamente da remuneração do mutuário, no cartão de crédito consignado apenas o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente, podendo o restante do saldo ser pago pelo consumidor ou financiado mediante a incidência de encargos rotativos, geralmente mais elevados que os praticados em empréstimos consignados.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o banco apelado logrou demonstrar a existência de contratação do cartão de crédito consignado, apresentando o contrato assinado, bem como comprovantes de transferências eletrônicas realizadas em favor deste, a título de saques no cartão.

Não obstante, impende perquirir se, a despeito da formalização contratual, houve efetiva compreensão pelo consumidor acerca da natureza e das consequências do negócio jurídico celebrado, especialmente considerando sua condição de
hipervulnerável
, na qualidade de aposentado.

Nesse contexto, emerge como questão fundamental a verificação do cumprimento, pelo banco apelado, do dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços oferecidos, conforme preconizado pelo
CDC
.

Da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que, embora o contrato formalmente indique tratar-se de cartão de crédito consignado, não há elementos suficientes para demonstrar que o apelante foi adequadamente informado sobre as peculiaridades dessa modalidade contratual, notadamente quanto ao mecanismo de amortização da dívida e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Com efeito, chama atenção o fato de que, conforme demonstrado pelo apelante, após anos de descontos em seu benefício previdenciário, o saldo devedor não apresentou redução significativa, evidenciando o caráter potencialmente perpétuo da dívida, situação que dificilmente seria aceita por um consumidor plenamente informado sobre as condições contratuais.

Ademais, verifica-se que o banco apelado realizou parcelamento automático do saldo devedor, conforme demonstrado na fatura de outubro/2023, que apresentava saldo de R$ 5.295,83, o qual foi objeto de parcelamento no mês subsequente, em prestações de R$ 164,39, sem que haja nos autos comprovação de que tal procedimento tenha sido expressamente autorizado pelo consumidor.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

Nesse contexto
,

considerando a principiologia consumerista aplicável à espécie, notadamente os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como a interpretação mais favorável ao consumidor, forçoso reconhecer que o banco apelado não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que prestou informações claras e adequadas ao consumidor sobre a natureza e as consequências do contrato de cartão de crédito consignado.

Estabelecida a premissa de que houve falha no dever de informação por parte do banco apelado, impende analisar a alegada abusividade contratual e a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
o
apelante.

A abusividade contratual, no contexto das relações de consumo, caracteriza-se pela presença de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, ou estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou excessivamente onerosas.

No caso em análise, verifica-se que o mecanismo de funcionamento do cartão de crédito consignado, com desconto apenas do valor mínimo da fatura e incidência de encargos rotativos sobre o saldo remanescente, aliado à ausência de informação clara e adequada ao consumidor, resultou em situação de onerosidade excessiva, com a perpetuação da dívida ao longo dos anos.

Tal circunstância evidencia desequilíbrio contratual incompatível com a boa-fé objetiva e com a função social do contrato, princípios norteadores das relações contratuais contemporâneas, especialmente aquelas regidas pelo
CDC.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional apresenta-se como medida adequada para restaurar o equilíbrio contratual e preservar a função social do contrato, em consonância com a expectativa legítima do consumidor no momento da contratação.

Não obstante a argumentação do banco apelado no sentido da impossibilidade técnica de conversão do contrato, por se
tratarem
de modalidades distintas, tal circunstância não constitui óbice intransponível à efetivação da medida, uma vez que o Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, pode determinar a adequação do contrato às normas de ordem pública estabelecidas pelo
CDC
, conforme autoriza o artigo 6o, inciso V, do referido diploma legal.

Destarte, considerando a falha no dever de informação e a abusividade contratual evidenciada nos autos, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, com a aplicação da taxa média de mercado para esta modalidade, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado
em benefício previdenciário
, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal
comum
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor.

No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é
manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados

em benefício previdenciário
divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade
.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
2
%
(
doze por cento)
sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026